Tribunal: TJDFT
Processo: 0000682-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os depoimentos das testemunhas que lhe socorreram e com o laudo de exame de corpo de delito (que atestou vestígios de violência sexual e lesão), formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.

2. Pequenas divergências nas versões da vítima e das testemunhas podem advir do tempo decorrido desde os fatos até a colheita dos depoimentos judicialmente (mais de dois anos), bem como da emoção vivenciada em razão da gravidade dos fatos narrados, mas não se mostram aptas a retirar-lhe a credibilidade, pois os pontos fundamentais foram confirmados, quais sejam: o réu submeteu a vítima a diversas violências sexuais mediante graves ameaças contra ela e os filhos e mediante agressões físicas.

3. Recurso desprovido.